Tribunal: TJSP
Processo: 2022356-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Indeferimento do pedido feito pelo exequente para obtenção de ordem judicial de busca de bens, sem pagamento de emolumentos, em nome do devedor, na Associação dos Registradores Imobiliário de São Paulo (ARISP). Impossibilidade. Entidade privada, sem vínculo com o Poder Judiciário. Precedentes desta Corte. Nega-se provimento ao recurso.